Tribunal: TJPA
Processo: 0004989-38.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004989-38.2018.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CASSIO MOREIRA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de ação civil pública julgada parcialmente procedente, para condenar o Estado do Pará à obrigação de
fornecer acompanhamento especializado ao aluno pessoa com deficiência Cássio Moreira Neves para atuar na Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Laura, em Canaã dos Carajás.

Apelação interposta pelo Estado do Pará no ID 10638906 sustentando, em suma, a ausência de provas das alegações; ofensa ao princípio da separação de poderes; imprescindibilidade de previsão orçamentária; e inexistência de lesão a direitos fundamentais e de omissão do ente estadual.

Instada, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

O ponto nodal da demanda é definir se andou bem a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, de modo a condenar o Estado do Pará a disponibilizar professor auxiliar ou auxiliar de sala para acompanhamento individual do aluno requerente durante o período escolar, lotando-o na Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Laura, em Canaã dos Carajás.

É cediço que todos possuem direito à educação, sendo este um direito social fundamental devidamente previsto na Constituição Federal de 1988, senão vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nessa toada, o texto constitucional aborda ainda acerca do sobressaltado direito e sua efetivação, de modo a contemplar o atendimento especializado aos portadores de deficiência:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/96 (art. 4º, III), também estipula o atendimento educacional especializado aos educandos portadores de deficiência na rede regular de ensino.

Aliada à legislação relatada, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assim se manifestado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. EDUCANDO COM PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA ESPÁSTICA E EPILEPSIA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender criança portadora de necessidades especiais.

2. O Atendimento Educacional Especializado às crianças portadoras de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

3. Considerando a vulnerabilidade do infante com necessidades especiais, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada.

4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo da criança, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à proteção integral do infante.

5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência.

6. O Laudo constante no processo de origem é suficiente para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois a criança P.H.F.F possui diagnóstico de Paralisia Cerebral Tetraplégica Espástica (CID G.80.0) e Epilepsia (CID G 40.9), doenças que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803266-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023 )

***

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO INFANTIL. POLÍTICA DE INCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROFESSOR ESPECIALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL SOCIAL PRIORITÁRIO. PRECEDENTES STF E TJPA. NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Pretensão ao fornecimento de professor especializado a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1) em sala de aula, durante o período escolar. Direito fundamental à educação (art. 6º da CF) e à dignidade da pessoa humana. Dever do Estado à educação especializada (art. 206, inc. I e art. 208, inc. III, ambos da CF; art. 54, inc. II, do ECA; art. 59, inc. III da Lei nº 9.394/96 e arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/15). Cumpre ao Poder Público garantir ao portador de deficiência os meios necessários para a frequência regular e aproveitamento em estabelecimento de ensino que não possui profissionais suficientes para o atendimento, prejudicando o direito à educação.

2 - No caso específico do diagnóstico da criança interessada de autismo infantil (Laudo médico de ID nº 4670637 -pág. 5), conforme o disposto na Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, inciso IV, alínea a e parágrafo único, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito ao acompanhante especializado pretendido nesta demanda.

3 - A Ausência de atendimento especializado impossibilita o desenvolvimento das habilidades linguísticas e comportamentais. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Manutenção que se impõe.

4 - A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário. Precedentes STJ.

5-

A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

6 - Não há que se falar em ofensa à regra do concurso público nem de falta de previsão orçamentária ou impossibilidade de contratação de servidores por assinatura anterior de TAC para não contratação de temporários, pois cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, não se afigurando a realização de concurso público a única forma de suprir a falta do serviço em questão, pelo que os fatores aduzidos pelo demandado caem por terra diante da existência de meios de cumprimento do dever do Estado e da evidente lacuna apurada nos autos.

7 - Fixação de multa diária e bloqueio de verbas públicas em detrimento da Administração Pública. Possibilidade. Objetivo de compelir o ente público a cumprir a determinação judicial de reconhecimento de direito social. Multa fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nos parâmetros da jurisprudência do TJPA.

8 - Recuso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida integralmente em remessa necessária

(TJPA - 0809974-82.2019.8.14.0006 – Ac. 5620759, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-12)

***

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMPROVADO NOS AUTOS. MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

II- No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, não havendo como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito.

III- A decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

IV- A falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem ser invocados como obstáculos à efetivação do direito à educação, pois este integra o mínimo vital do indivíduo que o Estado deve assegurar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – 0804870-12.2019.8.14.0006 - Ac. 8760583, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-07)

Analisando o caderno probatório, merecem destaque o laudo médico e o ofício nº. 073/2017 (Id nº 10638903 - Pág. 18 e Pág. 22), onde analisa-se o diagnóstico do interessado e a não lotação de profissional especializado para auxílio dos alunos portadores de deficiência matriculados na escola em comento.

Diante do explanado, observo a intervenção do Poder Público como necessária para que sejam cumpridas as normas jurídicas, de modo a evitar a continuidade da violação de direitos fundamentais, não deixando margens para tratar sobre ofensa à autonomia administrativa ou ao princípio da separação dos poderes.

Sendo assim, em virtude das limitações apresentadas pelo requerente, e amparado pela legislação e pelos entendimentos jurisprudenciais colacionados, entendo pela confirmação da sentença de 1º grau e desprovimento do recurso manejado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024